Tribunal: TJBA
Processo: 8018695-96.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018695-96.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELADO: J. L. R. M. e outros Advogado(s):BRUNA OLIVEIRA ARAUJO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais em “Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência”proposta por menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), objetivando a autorização e custeio de tratamento multidisciplinar intensificado, conforme prescrição médica, além de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve negativa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde; (ii) se a operadora tem o dever de custear o tratamento multidisciplinar prescrito para o menor diagnosticado com TEA; e (iii) se a conduta da operadora ensejou danos morais e, em caso positivo, se o valor arbitrado é razoável. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, além das normas protetivas previstas na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) e na Lei nº 12.764/2012. 4. A demora injustificada na autorização de procedimento médico e negativa de reembolso equivalem à recusa de cobertura, sendo abusiva a negativa de cobertura de procedimentos necessários ao tratamento de doenças cobertas pelo plano de saúde, conforme jurisprudência consolidada. 5. A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS regulamenta a cobertura obrigatória das sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para tratamento de beneficiários portadores de transtorno do espectro autista. 6. A negativa da operadora em atender à solicitação do tratamento conforme prescrição médica configura negativa de cobertura e afronta as normas consumeristas e a regulamentação da ANS. 7. A recusa indevida pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura de tratamento médico enseja reparação a título de dano moral, por agravar a aflição psicológica e angústia do beneficiário, conforme entendimento consolidado pelo STJ. 8. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, considerando as peculiaridades do caso, a capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e pedagógico da indenização. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida, na esteira do parecer ministerial. Tese de julgamento: "1. A demora injustificada na autorização de tratamento multidisciplinar prescrito por médico a beneficiário portador de TEA ou negativa direta de cobertura configuram ato ilícito passível de indenização por danos morais." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, 1.026, § 2º; Lei nº 9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 13.146/2015; Lei nº 14.454/2022; Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 6º, § 4º; Resolução Normativa ANS nº 539/2022; Resolução Normativa ANS nº 566/2022, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MA - AC: 00321595220148100001 MA 0120452019, Relator.: KLEBER COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 09/05/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; TJ-SP - APL: 10300421720198260562 SP 1030042-17.2019.8.26 .0562, Relator.: Edson Ferreira, Data de Julgamento: 24/03/2021, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2021; STJ, AgInt no REsp 1806691/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8018695-96.2023.8.05.0080, sendo apelante Bradesco Saúde S/A e, apelado, J. L. R. M, menor representado pelo seu genitor, Fabricio Barbosa de Menezes, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, na esteira do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator